Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOs IMOBILIÁRIOS S.A. para que se manifeste sobre a alegação de inovação recursal, contida nas contrarrazões de ID. 64442606. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15